Tribunal: TJES
Processo: 0000900-08.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000900-08.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE HONORATO DE JESUS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO PROVIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL PARA AGRAVAR A PENA-BASE DOS CRIMES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pela defesa dos réus, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, após veredicto do Tribunal do Júri. Os réus foram condenados pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos V e VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes), tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), na forma do concurso material (art. 69 do Código Penal). As penas iniciais aplicadas foram de 13 anos, 10 meses e 20 dias para Pedro Henrique, e 14 anos, 10 meses e 23 dias para Isac.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões centrais em discussão:

(i) anulação da decisão do Tribunal do Júri por alegada contrariedade às provas dos autos;

(ii) reconhecimento do tráfico privilegiado para Pedro Henrique;

(iii) concessão do benefício da assistência judiciária gratuita;

(iv) majoração das penas do crime de homicídio qualificado tentado pela negativação de circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime);

(v) negativação das circunstâncias judiciais relativas à conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime;

(vi) majoração da fração da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas);

(vii) revisão das penas aplicadas para adequação aos entendimentos jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal do Júri decide com base em íntima convicção, sendo soberano nos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, inciso XXXVIII, da CF/1988. Não se evidencia decisão manifestamente contrária às provas dos autos, pois a materialidade e os indícios de autoria foram confirmados por provas periciais e testemunhais, incluindo os depoimentos dos policiais militares envolvidos, que são meios probatórios idôneos e reforçados por elementos concretos.

4. O reconhecimento do tráfico privilegiado para Pedro Henrique é inviável, uma vez que a condenação pelo crime de associação para o tráfico demonstra dedicação a atividades criminosas, nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

5. A culpabilidade e as circunstâncias do crime de homicídio qualificado tentado foram corretamente valoradas negativamente, considerando a gravidade concreta dos fatos, como a desobediência a ordens policiais e os disparos efetuados contra agentes públicos no exercício de suas funções, resultando em aumento proporcional na pena-base, conforme entendimento consolidado no STJ.

6. Não há elementos específicos para negativar a conduta social e a personalidade dos réus, devendo-se presumir em favor deles. A valoração negativa dos motivos na primeira fase configuraria bis in idem, pois já foram considerados como agravante na segunda fase da dosimetria.

7. Quanto à majoração da fração da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, o fundamento apresentado caracteriza bis in idem, já que os disparos contra os policiais foram considerados para a condenação por tentativa de homicídio qualificado.

8. A revisão da dosimetria adequa o aumento da pena-base à fração de 1/6 por circunstância judicial negativa, conforme jurisprudência do STJ, garantindo observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A soberania do veredicto do Tribunal do Júri deve ser preservada, salvo quando a decisão se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos.

2. A condenação por associação para o tráfico de drogas inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

3. A exasperação da pena-base por circunstâncias judiciais negativas deve seguir os parâmetros de fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada vetorial desfavorável, salvo fundamentação concreta que justifique fração superior.

4. A duplicidade de fundamentos para a valoração negativa de circunstâncias judiciais configura bis in idem e deve ser evitada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, inciso II; 61, inciso II, alínea “b”; 69; 121, §2º, incisos V e VII; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput; 35; 40, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Criminal, nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, j. 27.10.2021; TJES, Apelação Criminal, nº 006180034446, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 25.01.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao apelo defensivo e dar parcial provimento ao apelo ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pela defesa de
PEDRO HENRIQUE HONORATO DE JESUS e ISAC BARBOSA SANTOS,
em razão de inconformismo com a sentença que consta do ID 9284948, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, decorrente de veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, que julgou procedente a denúncia, condenando os réus PEDRO HENRIQUE e ISAC como incursos nos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos V e VII c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal (por duas vezes), artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso IV, e artigo 35, todos da Lei nº 11.343/06, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, respectivamente.

O Ministério público de primeiro grau apresentou razões recursais que constam do ID 9284959, nas quais postula pela revisão da dosimetria da pena do crime de homicídio qualificado tentado dos recorrentes para: (1) majorar o aumento de pela decorrente da negativação da culpabilidade, (2) negativar os vetores da conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime. Já em relação à condenação pelo delito de tráfico, o “Parquet” postula pela (3) negativação dos vetores das circunstâncias e consequências do crime e (4) pela majoração da fração da causa de aumento prevista no inc. IV, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa dos recorrentes Pedro Henrique e Isac apresentou razões recursais que constam do ID nº 9284961, nas quais postula (5) pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que decidiu pela condenação dos recorrentes pelo crime de homicídio qualificado tentado, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos, (6) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em relação ao recorrente Pedro Henrique, e (7) pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

As partes apresentaram contrarrazões recursais postulando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

A d. Procuradoria de Justiça, que ofertou parecer albergado no ID 10610508, opinando no sentido do parcial provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pela defesa de
PEDRO HENRIQUE HONORATO DE JESUS e ISAC BARBOSA SANTOS,
em razão de inconformismo com a sentença que consta do ID 9284948, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, decorrente de veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, que julgou procedente a denúncia, condenando os réus PEDRO HENRIQUE e ISAC como incursos nos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos V e VII c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal (por duas vezes), artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso IV, e artigo 35, todos da Lei nº 11.343/06, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, respectivamente.

O Ministério público de primeiro grau apresentou razões recursais que constam do ID 9284959, nas quais postula pela revisão da dosimetria da pena do crime de homicídio qualificado tentado dos recorrentes para: (1) majorar o aumento de pela decorrente da negativação da culpabilidade, (2) negativar os vetores da conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime. Já em relação à condenação pelo delito de tráfico, o “Parquet” postula pela (3) negativação dos vetores das circunstâncias e consequências do crime e (4) pela majoração da fração da causa de aumento prevista no inc. IV, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa dos recorrentes Pedro Henrique e Isac apresentou razões recursais que constam do ID nº 5422678, nas quais postula (5) pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que decidiu pela condenação dos recorrentes pelo crime de homicídio qualificado tentado, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos, (6) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em relação ao recorrente Pedro Henrique, e (7) pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Consta da peça acusatória que os recorrentes efetuaram disparos de arma de fogo contra dois policiais no contexto de uma perseguição, sendo que eles estavam transportando significativa quantidade de entorpecentes.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] dia 06/03/2021, por volta das 15h32min, no KM 35, bairro Nova Aimorés, Córrego Colina, nesta cidade e comarca, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e união de desígnios, com emprego de arma de fogo, visando ocultar a prática dos crimes de tráfico e associação, tentaram matar GIOVANE JOSE DAMASCENO e FABIANO ALVES SANTOS, policiais militares em serviço, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, a saber, a pronta reação das vítimas. Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, traziam consigo e transportavam 87 (oitenta e sete) pedras de "crack", 06 (seis buchas) de "maconha" e 02 (dois) papelotes de "cocaína", tudo sem autorização e determinação legal, conforme Auto de Apreensão de nº 546.3.11768/2021.

Consta ainda que, em período não especificado, os denunciados associaram-se para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas.

Segundo apurado, os Policiais Militares, por determinação do CCO, deslocaram-se ao endereço conhecido como matinha do KM 35, momento em que se depararam com dois indivíduos em uma motocicleta HONDA XRE, de cor preta, estando o passageiro sem capacete.

Ao avistar os policiais, o condutor acelerou a motocicleta e adentrou em uma estrada rural em alta velocidade. Eles foram acompanhados pelos militares, que, por meio de sinais sonoros e luzes de emergência, ordenaram que os agentes delituosos parassem. A ordem, entretanto, não foi acatada.

Os policiais acompanharam os autores por aproximadamente três quilômetros, ocasião em que o denunciado que ocupava a garupa, posteriormente identificado como ISAC BARBOSA SANTOS, sacou uma arma de fogo e, com animus necandi, efetuou cerca de 03 (três) a 04 (quatro) disparos contra os policiais.

Em resposta, os militares efetuaram oito disparos contra os ofensores, atingindo ISAC, que deixou a arma cair, e furando um dos pneus da moto.

Os denunciados percorreram mais um quilômetro, mesmo com um dos pneus vazios, com os policiais em perseguição, antes que os militares percebessem que o condutor da moto, PEDRO HENRIQUE HONORATO DE JESUS, também portava uma arma de fogo. Em uma curva, o denunciado mencionado, com animus necandi, efetuou dois disparos de arma de fogo contra os militares, atingindo a viatura policial RP 4549. Em defesa, os agentes legais dispararam quatro vezes contra os ofensores, sem, todavia, atingi-los.

Em revista pessoal realizada nos denunciados, apreendeu-se, na bolsa vermelha que PEDRO HENRIQUE levava nos ombros, 87 (oitenta e sete) pedras de "crack", 06 (seis) buchas de "maconha", 02 (dois) papelotes de "cocaína", 04 (quatro) munições de calibre .38, bem como R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em espécie.

Verificou-se ainda que a arma que o mesmo réu portava, que cairá de suas mãos no momento da queda, tratava-se de um revólver calibre .32, com 04 (quatro) munições intactas e 02 (duas) deflagradas. Apurou-se que o crime de homicídio na modalidade tentada foi praticado contra agentes da segurança pública, uma vez que os disparos de arma de fogo se direcionaram contra policiais militares.

Note-se também que os denunciados praticaram tentativa de homicídio para ocultar o crime de tráfico. Constam autos de apreensão das drogas, arma, munições e outros objetos, Boletim Unificado n° 44475444, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo de exame de veículo.(...)”.

1 - Recurso da Defesa: Nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri:

A defesa dos recorrentes postula pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que decidiu pela condenação de ambos pelo crime de homicídio qualificado tentado, considerando a decisão recorrida manifestamente contrária às provas dos autos.

A
materialidade
do delito de homicídio qualificado consumado se encontra evidenciada pelo Inquérito Policial nº 12/2021, Boletim de Ocorrência de fls. 09/12, Autos de Apreensão de fls. 32, 33 e 36, Auto de Constatação de Eficiência de Arma De Fogo de fl. 32, pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 95/98, pelos Laudos de Exame em Veículo de fls. 80/90 e 245/250-v, pelo Laudo de Perícia Papiloscópica de fls. 234/235, e pelo Relatório Final de fls. 54/60.

A
autoria
foi negada pelos dois recorrentes quando interrogados na fase judicial, consoante se infere da mídia presente no ID 9284949. Na ocasião o recorrente Isac afirmou que havia pegado uma carona com Pedro Henrique, e que não sabia que ele estava transportando drogas. O interrogado afirmou ainda que não estava armado, nem que teria disparado contra os policiais. Já Pedro Henrique, ao ser ouvido em juízo, admitiu a propriedade do entorpecente apreendido, bem como sua destinação mercantil, mas negou possuir arma de fogo e que tivesse atirado contra os policiais. Pedro Henrique também confirmou a versão de Isac de que ele não sabia que o ora depoente estava transportando drogas.

Colaciono as transcrições de trechos dos referidos interrogatórios:

“[...]
ao responder às perguntas do Juízo
, negou os fatos imputados. Disse que conhecia a pessoa de PEDRO. Disse que no momento do ocorrido estava na motocicleta junto com PEDRO. Disse que PEDRO estava pilotando a motocicleta. Disse que pegou uma carona com PEDRO, e estavam indo para Nova Venécia. Disse que pegou a carona no material de construção Neves. Disse que viu PEDRO passando, então ele parou a moto e o interrogado pediu uma carona. Disse que as drogas não eram suas. Disse que não tinha conhecimento de que as drogas estavam com PEDRO. Afirmou que não sabia que PEDRO tinha envolvimento com o tráfico. Disse que fuma baseado, mas nunca usou com PEDRO. Não soube informar o motivo de PEDRO ter evadido. Disse que pediu para PEDRO parar a moto. Negou que tenha apontado arma de fogo para a viatura. Disse que em momento algum estava armado. Disse que não viu PEDRO armado. Disse que foi atingido por dois disparos de arma de fogo, um na coxa esquerda e outro na perna direita. Disse que não caiu da motocicleta quando foi atingido. Disse que PEDRO continuou acelerando. Disse que pararam quando caíram em uma curva. Disse que depois que caiu, “apagou”. Disse que nenhum dos dois estavam armados.
Ao responder às perguntas do Ministério Público
, afirmou que estava sem capacete. Disse que nunca tinha visto os policiais. Disse que ele e PEDRO não moram perto, mas moram no mesmo quilômetro.
Ao responder às perguntas da Defesa
, disse que pegou carona com PEDRO até o supermercado Zampiroli, onde compraria passagem até Nova Venécia”. (
Interrogatório judicial do recorrente Isac Barbosa Santos
).

“[...]
ao responder às perguntas do Juízo
, disse que as drogas eram suas, as quais estavam na mochila vermelha junto com o seu celular e o dinheiro. Afirmou que venderia as drogas. Disse que havia acabado de pegar as drogas para vender. Afirmou que ISAC não sabia das drogas e que ISAC havia pedido uma carona ao interrogado. Disse que já conhecia ISAC, mas ele não sabia que o interrogado era “envolvido”. Disse que ISAC não tem nada a ver. Disse que topou ISAC em uma estrada perto do Neves Material de Construção, mas não se recorda se ele pediu carona ou se o interrogado falou “monta aí” e levou ele. Disse que ao chegar ao Supermercado Zampiroli bateu de frente com os policiais. Disse que se evadiu pois estava com as drogas. Disse que correu para dispensar as drogas, mas não conseguiu. Disse que após passar o patrimônio conhecido como "matinha" os policiais começaram a atirar e acertaram ISAC. Disse que não parou a moto e tentou correr. Disse que ISAC falou que foi baleado, tendo o interrogado respondido que estava com um flagrante e tentaria dispensar. Disse que o policial deu um tiro e acertou um dos pneus, motivo pelo qual caíram. Disse que do jeito que caiu ficou. Disse que ficou caído no chão. Disse que tentou jogar a bolsa fora, mas não conseguiu. Disse que não deu tiro em viatura, pois não estava com nenhuma arma. Reafirmou que o que estava com o interrogado eram as drogas, o dinheiro e o celular. Disse que depois da queda não escutou nenhum disparo de arma. Disse que os policiais lhe arrastaram para sombra e jogaram gás de pimenta em seu rosto. Disse que seus familiares chegaram no local. Disse que nem o interrogado e nem ISAC estavam armados. Disse que estava sem camisa. Não se recordou se ISAC estava de camisa. Disse que afirma que ISAC não estava armado pois em nenhum momento viu ele puxando a arma. Confirmou que a perseguição foi em alta velocidade. Disse que não ouviu nenhum disparo de ISAC contra os policiais. Disse que não foi menos de oito tiros que os policiais dispararam.
Ao responder às perguntas do Ministério Público
, disse que não pode falar para quem traficava, pois colocaria sua vida e a de seus familiares em risco. Ao responder às perguntas da Defesa, disse que no início da perseguição ISAC mandou parar. Disse que informou para ISAC que não ia parar pois estava com flagrante. Disse que os flagrantes eram as drogas, o crack, a cocaína e a maconha. Disse, pelo que se recorda, que não viu arma com ele. Disse que não estava com arma. Disse que na sua mochila eram 87 crack, 02 papelotes de cocaína, 06 buchas de maconha, dinheiro e seu celular”. (
Interrogatório judicial do recorrente Pedro Henrique Honorato de Jesus
).

As vítimas sobreviventes foram ouvidas em juízo, e afirmaram com convicção que os dois recorrentes efetuaram disparos de arma de fogo contra a viatura que eles conduziam, sendo que os policiais perseguiram os acusados por vários quilômetros até conseguirem capturá-los:

Transcrevo trechos dos depoimentos judiciais dos policiais militares José Damasceno e Fabiano Alves Santos, respectivamente:

“[...]
ao responder às perguntas do Ministério Público
, disse que receberam um chamado da central do CCO. Disse que estavam atendendo uma ocorrência na área de Nestor Gomes e como estavam retornando foi solicitado para verificar uma situação em uma entradinha de uma zona rural bem próximo da rodovia. Disse que quando estavam entrando da estrada rural se deparam com dois indivíduos em uma moto, sendo que um dos indivíduos estava com uma mochila, segurando um objeto na mão e sem capacete. Disse que ao ver a viatura, eles mudaram de direção e evadiram. Disse que iniciaram a perseguição, sendo que em determino momento a estrada ficou desfavorável para eles, tendo em vista que se trava de uma reta. Disse que fizeram sinais de parada. Disse que o indivíduo que estava atrás virou, oportunidade em que, pelo fato de estarem próximos, visualizou que ele portava um revólver. Disse que efetuou alguns disparos, pois o indivíduo apontou a arma para o depoente. Disse que percebeu que tinha acertado disparo no indivíduo. Disse que perceberam nitidamente que a arma caiu. Disse que o indivíduo é destro, tendo atirado com a mão direita e pelo lado esquerdo do corpo (demonstrando em gestos conforme registro audiovisual do depoimento). Disse que logo após o indivíduo perdeu o controle da motocicleta e caíram. Disse que o rapaz que estava conduzindo a motocicleta era o “branquinho” e bem “magrinho”. Disse que o rapaz que estava atrás era forte. Disse que o condutor levantou a menos de 2 (dois) metros da viatura, balançando como se estivesse tonto, efetuou dois disparos como se fosse para o chão, e caiu tendo convulsão. Disse que o garupa ficou caído no chão. Disse que encontraram drogas na bolsa que estava com o condutor. Disse que não encontraram a arma que ficou caída, mas acha que alguém pegou, pois no local haviam marca de pessoas e motos. Disse que tentou filmar o máximo da ocorrência. Disse que na bolsa haviam drogas e munições. Confirmou as declarações prestadas na Delegacia de Polícia. Disse que o rapaz que efetuou os disparos contra a viatura estava inconsciente. Disse que o garupa, durante a perseguição, atirou por que queria. Disse que ambos estavam armados. Disse que durante a perseguição eles disparam contra os policiais com o objetivo de acertá-los. Disse que o cano da arma estava em direção ao depoente. Disse que não consegue precisar quantos disparos foram efetuados por eles. Disse que durante os disparos da perseguição a viatura não foi atingida.
Ao responder às perguntas da Defesa
, disse que quando se aproximou deles não ficou a mais de dez metros dos acusados. Disse que PEDRO estava de capacete e ISAC sem capacete. Disse que ISAC é bem mais pesado do que PEDRO. Disse que ISAC caiu sobre PEDRO. Disse que ISAC não se levantou pois foi baleado na perna. Disse que quando estava saindo da viatura, PEDRO saiu de baixo de ISAC, efetuou dois tiros e caiu no chão. Confirmou que está respondendo a Inquérito Policial em Vitória. Disse que estavam em torno de setenta a oitenta quilômetros por hora, podendo ser menos devido ser estrada de terra. Disse que quando eles caíram a viatura do depoente já não estava tão próxima. Disse que não consegue saber a distância, mas não era tão próxima. Ao responder às perguntas do Juízo, disse que as drogas estavam com o condutor da moto, o acusado PEDRO.

“[...]
ao responder às perguntas do Ministério Público
, afirmou que estavam patrulhando pela Rodovia que liga os municípios de São Mateus a Nova Venécia, ocasião em que avistaram os dois nacionais em uma motocicleta XRE 300, de potência considerável. Disse que eles empreenderam fuga, motivo pelo qual foi realizado acompanhamento. Disse que sinalizaram e deram ordem de parada, mas não foi obedecido. Disse que um nos nacionais apontou a arma de fogo em direção a viatura, motivo pelo qual, para cessar a agressão, o seu parceiro sargento Damasceno efetuou alguns disparos. Disse que os dois caíram da moto, ainda com arma em punho. Disse que foi constatado que um deles havia sido alvejado, além do pneu da moto. Disse que foi arrecado um revólver e algumas munições extras que estavam em uma bolsa. Disse que foram arrecadados alguns entorpecentes. Disse que a viatura foi alvejada por disparos. Confirmou as declarações constantes no Inquérito Policial. Afirmou que era o condutor da viatura. Disse que na bolsa haviam munições, dinheiro e entorpecentes. Disse que encontraram uma arma. Disse que eram duas armas, sendo que uma foi perdida durante o acompanhamento e a outra apreendida em posse do condutor da motocicleta.
Ao responder às perguntas da Defesa
, não soube precisar quem efetuou os disparos de arma de fogo. Não se recordou quem estava pilotando ou na garupa. Disse que os disparos foram efetuados durante o acompanhamento. Disse que estava de oitenta a noventa quilômetros por hora. Disse que houve disparos durante o acompanhamento, parte deles pelo garupa e outra parte pelo condutor, mas não soube precisar o momento deles. Não soube precisar quando os disparos atingiram a viatura”.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Ressalto que a credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança é reforçada, também, pela sua condição de vítima dos crimes ora em julgamento, bem como pela clandestinidade provocada pela fuga dos acusados para estrada da zona rural.

Concluída a produção probatória na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a
sentença de pronúncia
apontou a participação dos recorrentes no crime em questão, apontando que “
apesar da negativa da autoria de ambos os acusados, notadamente quanto às acusações de tentativa de homicídio contra os policiais, os elementos carreados aos autos trazem indícios de autoria dos delitos imputados na exordial, conforme os relatos dos policiais militares e os laudos juntados, inclusive quanto aos crimes de tráfico e associação, em razão do contexto da apreensão das drogas. (...). Quanto ao laudo de fls. 80/90, consta duas perfurações por projéteis de arma de fogo na parte frontal da viatura. Já no laudo pericial de fls. 95/98, consta a eficiência do revólver apreendido
”.

Nesse contexto, verifica-se a existência de elementos de autoria que ligam os recorrentes ao crime a eles imputado, justificando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão que, no exercício de sua íntima convicção, decidiu pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

Acerca do tema, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

Ante o exposto, não há que se falar em nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, já que não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

2 - Recurso da Defesa: Reconhecimento do tráfico privilegiado:

Na sequência, a defesa dos recorrentes postula pela redução da pena de Pedro Henrique pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, considerando inexistir provas de sua dedicação a atividades criminosas.

No entanto, consoante entendimento consolidado neste e. Tribunal, “
A condenação do réu pelo delito de associação para o tráfico revela a dedicação à atividade criminosa, tornando impossível a concessão do privilégio, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06
” (TJES - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 5007468-28.2023.8.08.0000; REL. DES. PEDRO VALLS FEU ROSA; CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS; DJe.: 11/Jul/2024).

3 - Recurso do ministério Público - Majoração do aumento da pena-base pela negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime:

O Ministério público de primeiro grau apresentou razões recursais que constam do ID 9284959, nas quais postula pela revisão da dosimetria da pena do crime de homicídio qualificado tentado dos recorrentes para majorar o aumento de pela decorrente da negativação da culpabilidade.

A sentença recorrida reconheceu a culpabilidade e as circunstâncias do crime como circunstâncias judiciais negativas, utilizando, para tanto, escorreita fundamentação extraída de elementos concretos existentes nos autos.

A culpabilidade foi negativada pelo fato dos recorrentes terem desobedecido ordem de autoridade para parada de veículo, empreendendo fuga e efetuando disparos contra os agentes de segurança, alguns deles tendo acertado a viatura policial. Já as circunstâncias do crime extrapolaram a gravidade prevista no tipo penal já que os disparos foram efetuados contra policias militares no exercício de suas funções.

O Magistrado sentenciante efetuou o tímido aumento de apenas um ano, contrariando, assim, o entendimento jurisprudencial majoritário que prevê que “
Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
” (AgRg no AREsp n. 2.667.552/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024).

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser reformada para adequar o ‘quantum’ de aumento ao entendimento jurisprudencial mencionado.

4 - Recurso do ministério Público - Negativação dos vetores da conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime:

O Ministério público postula pela negativação dos vetores da conduta social, personalidade e motivos do crime.

No entanto, consoante bem destacado pelo d. Procurador de Justiça subscritor do parecer:

“Quanto a pretensão ministerial de valorização negativa da
conduta social
e da
personalidade
, vejo neste ponto que não há elementos de convicção suficientes que permitam a ponderação desfavorável das referidas circunstâncias judiciais, devendo, assim, serem presumidas em favor do réu.

Em relação aos
motivos
do crime, cuida destacar que a referida circunstância judicial foi devidamente aferida apenas na segunda fase dosimétrica - como circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal-, de modo a evitar a ocorrência de bis in idem, agindo o sentenciante de forma escorreita, não justificando a sua incidência na primeira fase do cálculo como requer o membro do Parquet de 1º grau”.

Portanto, valendo-se de motivação “
per relationem
”, não vejo possibilidade de acolhimento do pleito ministerial, neste ponto.

5 - Recurso do ministério Público - Negativação dos vetores da conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime:

A sentença aplicou a pena-base do delito de tráfico, para os dois recorrentes, em 06 (seis) anos de reclusão, considerando, para tanto, negativas a natureza e quantidade de entorpecente apreendidos.

O “Parquet” postula pela negativação dos vetores das circunstâncias e consequências do crime, argumentando que:

As
circunstâncias
fáticas são bastantes desfavoráveis. Os recorridos traziam consigo e transportavam 87 (oitenta e sete) pedras de “crack”, 06 (seis buchas) de “maconha” e 02 (dois) papelotes de “cocaína”, tudo sem autorização e determinação legal. Essas circunstâncias são habituais no crime de tráfico de drogas, ou seja, a comercialização de drogas, portar, transportar, preparar, expor à venda, entregar a consumo ou fornecer drogas.

Ademais, o crime praticado por eles tem graves
consequências
, vez que tem se constituído no grande flagelo da sociedade atual, com milhares de pessoas experimentando o imensurável malefício das drogas a partir de condutas como as aqui analisadas e que trazem enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuários.

Após detida análise, não vejo como acolher a pretensão ministerial.

Quanto as circunstâncias do crime, a quantidade de entorpecente apreendido já foi utilizada como motivação para o desvalor das circunstâncias judiciais específicas previstas no art. 42, da Lei de Drogas, sendo inviável sua utilização em duplicidade.

Já a fundamentação sugerida para a negativação das duas circunstâncias judiciais citadas se revela genérica, inerente ao tipo penal, prestando-se a justificar qualquer outra condenação pelo crime de tráfico.

5 - Recurso do ministério Público - Negativação dos vetores da conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime:

Por fim, Ministério público postula pela majoração da fração relativa à causa de aumento prevista no inc. IV, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006, devendo a pena ser majorada no importe de 2/3 (dois terços).

A sentença recorrida aplicou a causa de aumento prevista na norma citada na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Em suas razões recursais, o “Parquet” aduziu que “
é imperiosa a majoração de tal causa de aumento, pois restou demonstrado que os recorridos andavam armados em razão do contexto de intensa traficância em que estavam inseridos e, como consequência lógica, não tiveram dúvidas em utilizá-las para se furtarem da abordagem policial, ensejando a dupla tentativa de homicídio (...)
”.

Após atenta análise, concluo que o fundamento invocado para o aumento da fração da causa de aumento aplicada espelha “
bis in idem
” com a condenação dos acusados pelo crime de homicídio qualificado tentado.

Dessa forma, não há como alterar a fração de aumento aplicada na sentença recorrida.

6 - Dosimetria:

Diante da reforma parcial, passo a nova dosimetria da pena:

6.1 - Pedro Henrique Honorato de Jesus:

6.1.1) Homicídio qualificado tentado (duas vezes):

Mantidas as duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente (culpabilidade e circunstâncias), majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato,
fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Na segunda fase, concorrem a atenuante da menoridade relativa e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “b” do Código Penal, razão pela qual compenso-as.

Na terceira fase, diminuo a pena na fração de 2/3 (dois terços) em razão da tentativa, mesma fração aplicada na sentença recorrida, de modo que
a pena definitiva, para cada crime, fica estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Aplicando a regra do concurso formal, já que foram duas vítimas, majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto),
resultando em uma pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

6.1.2) Tráfico de Drogas:

Em relação ao tráfico de drogas não há alterações na dosimetria,
mantendo-se a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

6.1.3) Associação para o tráfico de Drogas:

Também não há alterações na dosimetria do crime de associação para o tráfico de drogas,
mantendo-se a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

6.1.4) Concurso material de crimes:

Aplicando-se a regra do concurso material de crimes, prevista no art. 69, do CP,
estabeleço o somatório das penas em 15 (quinze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 1300 (mil e trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

6.2 - Isac Barbosa dos Santos:

6.2.1) Homicídio qualificado tentado (duas vezes):

Mantidas as duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente (culpabilidade e circunstâncias), majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato,
fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes. Milita em desfavor do recorrente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “b” do Código Penal, razão pela aumento a pena no importe de 1/6 (um sexto),
estabelecendo a pena intermediária em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na terceira fase, diminuo a pena na fração de 2/3 (dois terços) em razão da tentativa, mesma fração aplicada na sentença recorrida, de modo que
a pena definitiva, para cada crime, fica estabelecida em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Aplicando a regra do concurso formal, já que foram duas vítimas, majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto),
resultando em uma pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
.

6.2.2) Tráfico de Drogas:

Em relação ao tráfico de drogas não há alterações na dosimetria,
mantendo-se a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

6.2.3) Associação para o tráfico de Drogas:

Também não há alterações na dosimetria do crime de associação para o tráfico de drogas,
mantendo-se a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

6.2.4) Concurso material de crimes:

Aplicando-se a regra do concurso material de crimes, prevista no art. 69, do CP,
estabeleço o somatório das penas em 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e pagamento de 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

7 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, aumentando as penas dos recorrentes para:

Pedro Henrique Honorato de Jesus:
15 (quinze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 1300 (mil e trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Isac Barbosa dos Santos:
17 (dezessete) anos e 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e pagamento de 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

É como voto.